Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PENHORA SISBAJUD. IMPOSSIBILIDADE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 17 do Código de Processo Civil estabelece ser necessário, para postular em Juízo, a presença do interesse processual, que se evidencia pela necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional para os fins colimados, o que não se verifica no caso.
2. Inexiste qualquer proveito no julgamento do presente recurso. Ainda que se reconheça o comparecimento espontâneo do executado – matéria igualmente sem interesse recursal, considerando o efetivo comparecimento espontâneo posterior –, o crédito tributário está com a sua exigibilidade suspensa em razão do parcelamento do débito tributário, sendo vedada a realização de qualquer medida constritiva, como pretende o agravante.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.